Tribunal: STF
Processo: HC 189142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raphael Henrique Dutra Rigueira, em favor de Luis Felipe de Macedo Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 587.440/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante, em 06/03/2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306, § 1.º, e 309 da Lei n. 9.503/1997 e 329 do Código Penal. A prisão foi convertida em flagrante pelo Juízo de primeira instância. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo o Desembargador plantonista deferido o pedido liminar. 
    O Tribunal de origem, porém, diante de pedido de desistência formulado pela Defesa, julgou prejudicada a análise do mérito e revogou a liminar (fls. 91-98). 
    Neste writ, o Impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, pois decretada de ofício pelo Juízo de primeira instância, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, o que seria vedado a partir da edição da Lei n. 13.964/2019. 
    Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
    Alega que o Paciente possui endereço fixo e trabalho honesto, de forma que se mostra possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, notadamente o monitoramento eletrônico. 
    Requer, inclusive liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente”. 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.
    Após a presente impetração, houve pronunciamento colegiado naquele Tribunal, para manter a decisão monocrática.
    Nesta Corte, a defesa reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Segundo consta dos autos, após ter deferida a liminar no TJMG, o impetrante protocolou pedido de desistência e, nesta Corte, o omite e não explica por qual razão o protocolou. Apresentado o referido pedido, o Relator julgou prejudicado o habeas corpus e, obviamente, revogou a liminar deferida.
    Ademais, observo que o paciente “é recorrente na prática delituosa, possuindo, inclusive, condenação por crime hediondo proveniente da Comarca de Governador Valadares, cuja pena encontra-se em execução, sendo conveniente ressaltar que sua admonitória para adequação no regime aberto ocorreu em Janeiro último e o autuado já voltou a delinquir.” (eDOC 17)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Juiz de primeiro grau que reavalie a prisão imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, consideradas as particularidades do caso concreto.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente